Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO.
I – Rejeitada a alegada violação ao princípio da não surpresa, pois o exequente foi devidamente intimado para emendar a inicial, diante dos vícios detectados pelo MM. Juiz, cujo descumprimento ocasionou a prolação da r. sentença.
II - O cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, ainda que na qualidade de representante, em prol de seus filiados, não caracteriza demanda coletiva, uma vez que, nesta etapa satisfativa, busca-se o adimplemento de pretensões individualizadas.
III – O CDC previu para as hipóteses de execuções que versem sobre direitos individuais homogêneos, a legitimidade concorrente, de modo que poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também pelo sindicato representativo da categoria. Legitimidade do Sindicato também configurada diante do disposto no art. 8o, inc. III, da CF e no julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 883.642 (Tema 823). Sentença anulada.
IV - Tratando-se de ação coletiva, o Juízo prolator do título executivo não está prevento para os pedidos de cumprimento individual de sentença dele decorrentes. Art. 137, §3o, inc. II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal.
V - Apelação provida.